Tribunal: TJMT
Processo: 1021341-45.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021341-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAISA MENEZES MARTINS - CPF: 928.854.031-87 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENEZES MARTINS - CPF: 052.862.501-22 (RECORRENTE), ALESSANDRO DO CARMO MARTINS - CPF: 944.805.081-04 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA
ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

DANO MATERIAL. COMPROVADO.
EXPECTATIVA FRUSTRDA. VIAGEM DE FÉRIAS. DANO MORAL CARACTERIZAZO. NEXO DE CAUSALIDADE. PREJUIZO DE HOSPEDAGEM OCASI
ONADO POR ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO. DIREITO CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, ST
J
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2
024, publicado no DJE 16/05/2024).No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou todos os fundamentos de improcedência contido na sentença.

2
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes
da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

3
.O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago
ou à reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minuto
s para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados (artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC). N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publi
cado
no DJE 16/05/2024.
No presente caso, considerando que voo em questão (Cuiabá à São Paulo) teve seu horário alterado de 7h25 do dia 2/12/2023 para as 9h00 do dia 1/12/2023, há conduta ilícita, pois foi desrespeitado o limite de alteração de 30 minutos
para voos domésticos.

4
.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

5
.
A

falha na prestação de serviço que frustra significativamente a
expectativa do consumidor que espera pelo resultado por longo período, caracteriza
dano moral (N.U 1075447-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024; N.U
1000294-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recurs
al, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024 e N.U 1000196-64.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).
A frustração de expectativa na realiz
ação de viagem férias em família gera dano moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

6
. A alteração indevida do horário de transporte aéreo que inviabiliza o usufruto de hospedagem ocasiona a companhia aérea o dever de reemb
olsar o valor da hospedagem em virtude do nexo de causalidade entre a falha na prestação de seus serviços e o dano suportado pelo consumidor.

7
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofe
nsor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/201
3).
No caso, a indenização no valor de
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

8
.
Recurso conhecido e
provido
.

9
.
Sem custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1021341-45.2024.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
ALESSANDRO DO CARMO MARTINS, ALEXANDRE MENEZES MARTINS e THAISA MENEZES MIRANDA

Recorrido:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

ALESSAN
DRO DO CARMO MARTINS, ALEXANDRE MENEZES MARTINS e THAISA MENEZES MIRANDA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Noticiou que teve o horário de seu voo alterado indevidamente. Requereu indenização por danos materiais e morais.

O j
uízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida quanto ao reembolso das despesas de hospedagem; e b) não há conduta ilícita pelo fato
do
reembolso ter ocorrido de forma integral. Extinguiu o pleito de dano
material da hospedagem sem resolução de mérito e os demais pedidos julgou improcedentes.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) as alterações dos voos foram realizadas unilateralmente pela companhia aérea; b) o
prejuízo da hospedagem somente ocorreu por falha na prestação de serviço da parte requerida; e c) há dano moral diante de sua viagem frustrada. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas
com o objetivo de manter a sentença. Na ocasião argumentou que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar
as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois
sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência tem
ática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução
da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010,
II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMEN
TOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial o
u da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas n
as peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno
desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de mo
tivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”
.

A propósito, em situação similar esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimen
to. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princí
pio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram es
pecificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05
/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que a parte reclamada é ilegítima para responder as despesas com hospedagem e inexistência de c
onduta ilícita em razão do reembolso integral.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente impugnou todos os fundamentos da sentença, satisfazendo regularmente a dialeticida
de recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inici
al, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(..
.) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressup
osto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
n
o
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO CO
INCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relaçã
o jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica
processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator:
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações c
ontidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual de transporte aéreo de passageiro)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discuss
ão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transp
ortador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para
voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pag
o.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passage
iros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo infer
ior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de
chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar
com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomo
dação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Nesse sentido:

(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do v
alor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos d
omésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada
a conduta ilícita da companhia aérea.
(...) (
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em exame do conjunto fático probatório disponível,
mormente a análise comparativa entre o bilhete original (ID 247708283/PJe2, pág. 4) e o emitido após a alteração (ID 247708657/PJe2), constata-se que o voo em questão (Cuiabá à São Paulo) teve seu horário alterado de 7h25 do dia 2/12/2023 para as 9h00 do
dia 1/12/2023, há conduta ilícita, pois foi desrespeitado o limite de alteração de 30 minutos para voos domésticos.

Portanto, como a alteração do horário do voo não observou o limite legal permitido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

Dano ma
terial.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes
(o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipoté
tico, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SE
ÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano
material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência da perda total do seu pacote de viagem, no valor de R$ 10.034,73.

Todavia, em atenção a narrativa das partes, constata-se que o dano material
encontra-se
parcialmente já restituído, permanecente p
endente de devolução apenas o valor decorrente da hospedagem no valor de R$3.488,70
.

Dano moral.

A

falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor que espera pelo resultado por longo período, caracteriza
dano
moral.

Nesse sentido se posiciona esta Turma Recursal:

(...) O consorciado aceito no grupo, que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao efetivar lance, receber o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à
sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio, salvo se existir disposição contratual em sentido contrário. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, sem existir cláusula contratual em sentido
contrário, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito. A recusa injustificada na
entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o bem desejado, acarreta
dano moral. (...) (N.U 1075447-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

(...) 2. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a frustração da expe
ctativa do consumidor de obter formação em curso superior para se qualificar para possível vaga de emprego se trata de falha na prestação de serviços que gera dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000294-1
5.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

(...) 3. Restou evidenciado que a situação dos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista, a exp
ectativa frustrada do reclamante por não ter o sistema fotovoltaico instalado, aliado ao fato de esperar 9(nove) meses pela prestação de serviço, além das reclamações administrativas não atendidas, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de inden
izar. (...) (N.U 1038271-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

(...) 2. O impedimento de embarque com fundamento em erro de grafia, frustrando as expec
tativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do CDC. (...) (N.U 1000196-
64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)

Em exame do caso concreto, nota-se que
a frustração de expectativa na realização de viagem de férias em família
é suficiente para a caracteriz
ação do dano moral na modalidade subjetiva.

Isto porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade.

A propósito:

(...) 2. A frustração das férias em família, diante da indevida proibição do embarque para
realizar a viagem programada, somada à necessidade de remarcação das passagens com altos custos, inclusive de multa, extrapola os limites do mero aborrecimento e gera dano moral. (...) (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA C
OSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

(...) 4. A informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido na Resolução n. 400/2016 da ANAC, razão pela qual a conduta ilícita encontra-se c
aracterizada. Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, foi para destino diverso do escolhido e contratado. Assim, a frustração de expectativa quanto
as férias programadas com meses de antecedência tem
o condão
de gerar o dano moral.(...) (N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Nexo causalid
ade.

Embora o valor pago a título de hospedagem não tenha sido pago a parte requerida, o prejuízo somente ocorreu em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Se a alteração do voo não tivesse ocorrido, não haveria o dano material decorrente das
despesas de hospedagem, situação em que fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela parte requerida e o dano suportado pela parte reclamante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO D
E VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao Muni
cípio, em razão de despesas extraordinárias decorrentes do cancelamento de voo, como combustível, hospedagem e passagem aérea não utilizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cancelamento do voo ocorreu por m
otivo de força maior, afastando o dever de indenizar; e (
ii
) se os danos materiais pleiteados foram devidamente comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de força maior, sem a devida comprovação por documentos técnicos, como bole
tins meteorológicos, não afasta a responsabilidade da transportadora.

4. Os danos materiais pleiteados pelo Município foram comprovados por documentos idôneos, demonstrando nexo de causalidade com o cancelamento do voo, configurando o dever de indenizar
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A alegação de força maior, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para excluir a responsabilidade
da transportadora aérea pelo cancelamento de voo, se
ndo devida a indenização por danos materiais devidamente comprovados."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 393 e 737.

(N.U 1000312-21.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de D
ireito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Portanto, é devido também o reembolso do valor da hospedagem.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compens
ação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendi
mento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 4.000,00,
atentando para os precedentes das Tu
rmas Recursais em casos similares.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte
reclamada a
pagar à p
arte
reclamante
a quantia de:

a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)R$3.488,70 (três mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitali
zação, a partir da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025